Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-54.2020.8.11.0098
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000973-54.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEDEON BATISTA DE SOUZA - CPF: 055.647.591-76 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), GEDEON BATISTA DE SOUZA - CPF: 055.647.591-76 (APELADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VAGNER ALMEIDA ASSONI - CPF: 016.283.021-19 (ASSISTENTE), SAMER LIANDRO CARVALHO - CPF: 025.066.791-62 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – TRÁFICO DE DROGAS PERPETRADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO DE 263,55KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - CONDENAÇÃO –
1. RECURSO DEFENSIVO – 1.1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – INCOERÊNCIA DA NEGATIVA DE AUTORIA – CONGRUÊNCIA DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – APREENSÃO DA DROGA EMBARCADA NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO APELANTE EM REGIÃO DE FRONTEIRA, EM LOCAL ERMO, DE MADRUGADA, COM MAIS DE UMA DEZENA DE OUTROS CRIMINOSOS, E QUE RESULTOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO APELANTE – ENUNCIADO 8/TJ – CONDENAÇÃO MANTIDA –
1.2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006
– PRETENDIDO RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
–
1.3. PENA-BASE
– PRETENDIDA REDUÇÃO – ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ELEVADÍSSIMA QUANTIDADE DE DROGA DE ALTO PODER DESTRUTIVO DA SAÚDE PÚBLICA [PASTA-BASE DE COCAÍNA] – MANUTENÇÃO –
1.4. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– PERDIMENTO – USO EVENTUAL OU PERMANENTE DO AUTOMÓVEL – IRRELEVÂNCIA – PRODUTO DA NARCOTRAFICÂNCIA – RÉU QUE DECLAROU SER TRABALHADOR RURAL, RECEBENDO SALÁRIO MÍNIMO, E QUE PORTANTO, NÃO POSSUI CONDIÇÕES LÍCITAS DE ADQUIRIR VEÍCULO DE ALTO VALOR DE MERCADO –
1.5. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DA IMPUTAÇÃO – ENUNCIADO 6/TJMT – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
2. PEDIDOS COMUNS À ACUSAÇÃO E DEFESA
– CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
2.1. DEFESA
– PRETENDIDA EXCLUSÃO –
2.2. ACUSAÇÃO
– PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 RECONHECIDA NA SENTENÇA – ALEGADA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE GROSSO CALIBRE – DEPOIMENTOS POLICIAIS - COMPROVAÇÃO DO DISPARO DE ARMA DE FOGO POR CRIMINOSOS – NÃO APREENSÃO DA ARMA – DIVERGÊNCIA TESTEMUNHAL QUANTO AO POTENCIAL OFENSIVO DA(S) ARMA(S) – DESPROVIMENTO DE AMBAS AS PRETENSÕES –
3. APELOS DESPROVIDOS
.

1. Recurso defensivo.

1.1. Pequenas inconsistências nos depoimentos policiais não desnaturam o que há de mais importante na prova incriminadora, que é a identificação do apelante e da droga em situação que permitiu caracterizar a relação de propriedade
in casu
. Ademais, é de todo indevido considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, onde foi realizada a apreensão da droga em local ermo, à noite, dentro da caminhonete que o próprio apelante admite ser própria, mesma ocasião em que é preso em flagrante delito depois de tentar fugir da ação policial. Seria razoável admitir que, nessa situação, o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

1.2. Dentro do conceito de dedicação às atividades criminosas, o grande valor da droga e do meio proposto para o carregamento e transporte, e o número elevado de agentes participantes desse carregamento, defluem a certeza de atuação de pessoa dedicada às atividades relacionadas à narcotraficância, o que, por conseguinte, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

1.3. Mantém-se a fração de 04 anos de acréscimo sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal do art. 33, caput, c/c art. 42, ambos da Lei n. 11.343/2006, decorrente da avultante apreensão de 263,55kg de narcótico de alto poder destrutivo da saúde pública, como é a pasta-base de cocaína, porque há, nessa situação, um considerável incremento ao perigo à saúde pública caso essa quantidade de droga chegasse às mãos do consumidor final, que torna necessário a exasperação proporcional da resposta estatal.

1.4. A aquisição de veículo automotor e a sua utilização para a prática do delito de tráfico de entorpecentes enseja o respectivo perdimento, mostrando-se prescindível provar origem ilícita ou adaptação para essa exclusiva finalidade.

1.5. A necessidade do
carcer ad cautelam
se impõe para a garantia da ordem pública, não só à vista da gravidade concreta da conduta delitiva, aferida pela quantidade e natureza da droga apreendida [263,55kg de pasta-base de cocaína], como também, ante o fundado risco de reiteração delitiva, dada a dedicação do recorrente a atividades criminosas, intelecção essa extraída por ter sido condenado por sentença recorrível, por crime idêntico em outro Estado da Federação.

2. Pedidos comuns à acusação e defesa. Pedido defensivo de exclusão da majorante do art. 40, IV, da Lei Antidrogas. Pedido acusatório de majoração da fração de 1/6 aplicada na sentença.

2.1. É fato inquestionável que o crime foi perpetrado mediante emprego de arma de fogo, consoante bem fizeram questão de enaltecer os policiais militares ouvidos em Juízo, o que impede a exclusão da majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006. Intelecção do Enunciado 8/TJMT.

2.2. Havendo divergência relevante nos depoimentos testemunhais quanto à natureza e potencialidade ofensiva da arma de fogo utilizada pelos criminosos quando do confronto com o GEFRON, uma vez que não se houve com a respectiva apreensão, é impeditivo falar em majoração da fração de 1/6 aplicada na sentença, não se podendo impor tal aumento apenas pela dedução de um dos policiais, calcada no barulho do disparo, ouvido por ocasião dos fatos.

3. Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação criminal i
nterpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Bruno Franco Silvestrini, e pela defesa de
Gedeon Batista de Souza
, qualificado e doravante representado pela Dra. Anne de Fátima Pedrosa de Araújo, OAB/MT 28.058B, em face da sentença constante do id. 86183624, lavrada nos autos da Ação Penal n. 1000973-54.2020.8.11.0051, da Vara Única da comarca de Porto Esperidião, a qual,
julgando procedente a denúncia
,
condenou
o apelante/apelado
Gedeon
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
10 anos e 06 meses de reclusão, a serem descontados no regime inicial fechado
, e pagamento de
1050 dias-multa, valor unitário mínimo
, bem como decretou o perdimento do veículo Toyota/Hilux, ano/modelo 2016/2017, placas QBZ-3E84, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV [crime perpetrado em concurso de agentes, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo], ambos da Lei n. 11.343/2006, por fato ocorrido em 16/9/2020, por volta de 02h, nas imediações da BR-174, comarca de Porto Esperidião, ocasião em que foi surpreendido transportando 263,55kg de pasta-base de cocaína.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A
douta acusação
, nas razões no id. 86183638,
postula a majoração da fração de aumento de pena do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006
, eis que a autoridade judiciária sentenciante olvidou considerar diversas circunstâncias delitivas graves e concretas na conduta perpetrada pelo apelado, quando, em concurso com outros indivíduos não capturados, desferiu disparos de arma de fogo de pesado calibre, contra agentes de segurança pública, pouco importando tenha sido o apelado o autor direto da agressão, nos termos do art. 29,
caput
, do CP.

Em contrarrazões [id. 86183654], a defesa [id. 86183654] assere o acerto da sentença quanto à fração aplicada, já que são divergentes os elementos de prova que determinem a necessidade de um maior aumento decorrente do calibre maior da arma.

RECURSO DA DEFESA

Por sua vez,
a douta defesa
do sentenciado postula, preliminarmente,
o direito de recorrer em liberdade
, dada à presença de fundamentação genérica, vaga, acanhada e deficiente tal qual a lançada na sentença invectivada, ofendendo o art. 93, IX, da CF, e art. 387, § 1º, do CPP.

Prossegue enaltecendo a
ausência de prova da autoria, como meio a obter a absolvição por fragilidade probatória
, porque, segundo assere, o apelante informou que estava no local dos fatos ocasionalmente quando se deparou com os disparos de arma de fogo, sendo alvejado, e por isso ficou apavorado em saiu correndo, sendo posteriormente perseguido e preso.

Sobre a droga apreendida, o apelante informou que estava longe delas quando policiais a encontrou,
não sendo por isso, possível imputar-lhe a propriedade
.

Além disso, segundo ainda anota, as testemunhas incorreram em várias contradições, a exemplo do uso de óculos de uso noturno, o que faz seus depoimentos desmerecedores de qualquer crédito em sentido incriminador.

Subsidiariamente, pede que, sendo mantida a condenação, seja o apelante beneficiado com a
causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas
, em
quantidade que permita a aplicação do regime aberto de cumprimento de pena e a substituição por penas restritivas de direito
, dado preencher os requisitos previstos no ordenamento jurídico-processual.

Pede, ainda, seja
afastada a causa especial de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006
, dada à ausência de apreensão da arma de fogo supostamente utilizada no crime, bem como, pelo fato de se ter comprovado que os disparos foram efetuados por policiais, e não pelo apelante.

Postula a
redução da pena-base ao mínimo legal
, ressaltando os bons predicados pessoais do apelante, tais como bons antecedentes, residência fixa em Mirassol d’Oeste/MT, e o baixo envolvimento do acusado no crime.

Por último, pede a
restituição do veículo apreendido
, pois para o perdimento não basta tenha sido ocasionalmente utilizado para a prática de crimes, devendo ser produto ou instrumento delitivo, o que não é o caso, tendo sido adquirido com o rendimento fruto de trabalho lícito.

Em contrarrazões, a douta acusação repele as aduções defensivas [id. 86183651].

Quanto ao pedido de liberdade provisória, sustenta que, cuida-se de crime concretamente grave, que resultou na apreensão de mais de 250kg de cocaína, ofendendo a ordem pública, bem como perpetrado por pessoa que denota possível renitência delitiva, justificando assim, a segregação da prisão cautelar, nos moldes dos Enunciados 06, 25, e 43, todos aprovados pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça.

Quanto à autoria e materialidade dos fatos, considerou não só a apreensão da droga, como, ainda, nos depoimentos de testemunhas que efetuaram a prisão em flagrante delito, as quais denotam o envolvimento do agente no crime telado, por inteligência ao Enunciado n. 8 desta Corte Estadual de Justiça.

Alega ainda que o tráfico de drogas é crime do tipo misto alternativo, de modo que é dispensável uma finalidade específica do agente na prática delitiva.

Quanto à causa especial de aumento de pena, além da prescindibilidade da apreensão da arma, é dispensável, pela leitura do art. 29, do CP, que o agente tenha efetivamente portado alguma, ou que tenha realizado qualquer disparo, bastando ter aderido à conduta dos demais.

Quanto à dosimetria da pena, assere não ser o apelante digno de redução de pena, dada à natureza e quantidade de droga apreendida, bem como, pelo fato de ter realizado o crime em coautoria com várias pessoas, divisão de tarefas, apoio logístico, e, ainda, pelo fato de não haver como aplicar a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, visto possuir outra condenação por tráfico de drogas no Estado de Goiás, consoante comprovam extratos nos ids. 49791293 e 49791294, os quais comprovam a dedicação ao narcotráfico, incidindo as disposições do Enunciado n. 52, da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

O regime mais gravoso, por sua vez, está calcado nas disposições do Enunciado n. 47, aprovado por essa mesma Corte Reunida.

Por último, em relação ao veículo apreendido, assere não haver dúvida de que era utilizado no transporte de cocaína, sendo inclusive, abandonado pelos agentes com “cangas” de drogas em sua carroceria após a troca de tiros com policiais devendo ser mantido o seu perdimento.

A distribuição da apelação foi realizada automaticamente na modalidade sorteio, e o termo de pesquisa de prevenção [id. 86403983] não apontou a preexistência de feitos capazes de gerar prevenção.

A certidão constante do id. 86447484 registra que o presente recurso independe do prévio recolhimento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

PARECER DA CÚPULA MINISTERIAL

O parecer subscrito pela eminente Dra. Rosana Marra é pelo
desprovimento do recurso da defesa
, e
provimento do recurso acusatório
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
– Crime de tráfico ilícito de drogas com emprego de arma de fogo (artigos 33, caput, e 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Suscita, em preliminar, a falta de fundamentação idônea na decisão que tolheu o direito do acusado de recorrer em liberdade – IMPROCEDÊNCIA – A manutenção da prisão cautelar do acusado encontra-se muito bem fundamentada na r. Sentença recorrida, pautada na necessidade de resguardo da ordem publica e arrimada na gravidade concreta do delito e na reiteracao delitiva do reu – 2. No mérito, sustenta tese absolutória por negativa de autoria e suposta fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos – IMPROCEDÊNCIA – Os elementos probatórios dos autos foram detidamente analisados pelo Juízo a quo e se mostraram suficientes à caracterização da autoria e da materialidade delitivas imputadas ao acusado – 3. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena aplicada para o mínimo legal, mediante o reconhecimento da neutralidade das circunstâncias judiciais, da exclusão da causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo e da aplicação do tráfico privilegiado – IMPROCEDÊNCIA – O cálculo dosimétrico, em todas as suas fases, foi estabelecido de acordo com as nuances do caso concreto e está perfeitamente alinhado aos princípios da individualizacão da pena e da proporcionalidade – 4. Por fim, pede a restituição do veículo apreendido, ao argumento de que nao se trata de um instrumento habitual do crime e nem adquirido com proveitos do ilicito – IMPROCEDÊNCIA – O uso habitual do veículo na prática delitiva foi provado de modo inequívoco, haja vista a existência de indícios suficientes de que seu proprietário dedicava-se à atividade criminosa – Recurso da acusação: Pretende o redimensionamento da pena aplicada ao acusado, para exasperá-la com utilização de uma fração maior em decorrência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006 (emprego de arma de fogo) – PROCEDÊNCIA – Na abordagem, os policiais foram surpreendidos pelo grupo criminoso com vários disparos de armas de fogo, típico de armamento automático de alto calibre, como Fuzil AK47, comumente utilizados por grupos criminosos em situacao que envolve grande quantidade de drogas, como no presente caso – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA e pelo PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO
” [id. 91380970, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Gedeon Batista de Souza
, qualificado, foi processado e condenado à pena privativa de liberdade de
10 anos e 06 meses de reclusão, a serem descontados no regime inicial fechado
, e pagamento de
1050 dias-multa, valor unitário mínimo
, bem como decretou o perdimento do veículo Toyota/Hilux, ano/modelo 2016/2017, placas QBZ-3E84, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV [crime perpetrado em concurso de agentes, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo], ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, segundo assere a denúncia no id. 86183546, por volta de 02h da madrugada do dia 16 de setembro de 2020, nas imediações da BR-174, na localidade conhecida como
Pedro Neca
, foi surpreendido na própria caminhonete Toyota Hilux, ano/modelo 2016/2017, placas QBZ-3E84, transportando sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 12 “cangas” contendo 263,55kg de pasta-base de cocaína.

Além disso, segundo apurado, ao ser pilhado em flagrante delito por policiais do GEFRON, o sentenciando e outras pessoas envolvidas, não capturadas na ocasião, trocou tiros com a guarnição policial.

Analisarei primeiramente o recurso da defesa, cujo desfecho poderá – acaso acolhido – prejudicar a análise do recurso ministerial.

I. RECURSO DEFENSIVO

I.I. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA

O apelante sustenta
ausência de prova da autoria, como meio a obter a absolvição por fragilidade probatória
, porque, de acordo com o interrogatório judicial, informou que participava de uma festa em Porto Esperidião e foi interpelado por um rapaz que não conhece, que pediu que levasse comida com ele perto de uma “matinha”, vindo a aceitar o convite.

Segundo ainda assinalou o apelante, quando perguntou se estavam a fazer algo errado, recebeu a resposta positiva, e na sequência, o próprio apelante manifestou aceitação, sob a promessa de que tudo seria rápido.

Com efeito, chegando no local, “parou na beira do asfalto e foi alvejado por disparos de arma de fogo, sendo que nesse momento ficou apavorado e saiu correndo, sendo entretanto, perseguido e preso.

Disse ainda que foi preso em local distante de onde foram encontradas as drogas, e alega que elas não lhe pertenceriam.

“
Em pleno desespero, o réu ainda tentou informar que os ilícitos não eram dele, pois não levou nada para lá. Porém não obteve êxito e logo foi encaminhado para a delegacia como suspeito de estar traficando drogas.

Reiterou por diversas vezes em audiência que não houve qualquer participação no crime, apenas foi chamado para levar comida para alguém que estava no local e que não tinha conhecimento sobre a droga apreendida
” [razões, id. 86183641, p. 12].

Além disso, segundo ainda anota a defesa, as testemunhas incorreram em várias contradições, a exemplo do uso de óculos de uso noturno, o que faz seus depoimentos desmerecedores de qualquer crédito em sentido incriminador.

Sobre a versão do réu que embasa o pedido defensivo de absolvição, trago à colação o enredo citado em sede de interrogatório judicial, onde pormenoriza a dinâmica dos fatos, e onde relata, a exemplo da narrativa contida nas razões recursais, que estava em uma festa na cidade de Porto Esperidião quando um “rapaz”, sem citar nome, pediu que o levasse até um local ermo a fim de levar comida para as pessoas que estariam lá, e que quando chegou ao local logo foi surpreendido com a troca de tiros, motivando a sua fuga, sem contudo, saber do que se tratava, embora assuma que perguntou ao tal rapaz se as tais pessoas para as quais a comida seria levada estariam fazendo algo errado, e, mesmo recebendo resposta positiva, decidiu prosseguir naquela tarefa:

“
[Indagado pela MM. Juíza se é verdadeira a acusação que repousa sobre o apelante, respondeu]

É verdade, eu estava em uma festa no Porto Esperidião, aí o rapaz lá me chamou pra ir no... levar uma comida com ele
.
Ele falou assim pra levar a comida, falou que era pra ir até uma matinha ali perto do Pedro Neca. Aí eu peguei e como eu já estava lá na festa, falei ‘- Vamos’. Só que eu perguntei: ‘- Tem alguma coisa de errado?’ Ele falou ‘- Tem’, e aí eu falei ‘- Cara, eu não posso me envolver com coisa errada, eu não quero me envolver’. Mas aí ele falou ‘- Não, vamos lá, é rápidão só levar a comida lá?’; Aí eu falei ‘- Então bora’. Aí, quando parti e fomos pra lá, chegando lá, parei na beira do asfalto, na hora que eu parei já fui recebido com disparos de arma de fogo. Aí, naquilo eu já apavorei, nunca tinha passado por isso, já apavorei e sai correndo. Aí foi na hora que veio os policiais atrás de mim, aí eu abandonei a camionete, sai correndo, o outro rapaz também correu, e eles vieram atrás de mim atirando, sendo que eu não tinha feito nada pra eles, não tinha nada, só tinha encostado a camionete na beira da estrada, que eu sei não há nenhuma lei que proíbe de encostar um carro no acostamento na beira de uma estrada, numa rodovia, numa BR. Aí, aí eles já vieram atirando, eu saí correndo e eles vieram atrás, coisa de 20, 15 metros, eles continuaram atirando, estavam os dois, e metendo bala daquele jeito, aí eu vi a morte de perto.
[
Indagado quantas pessoas eram ao todo, respondeu]

Estava eu e o outro rapaz.
[
Indagado se é o mesmo rapaz que chamou para ir levar comida, respondeu]
É.

[Indagado pra quem seria essa comida, respondeu]
Então, ele não me falou pra quem que era, só me falou que era pra nós levar e deixar em uma matinha, perto de uma árvore, e que tinha gente que ia lá pegar. Eu também já não especulei porque não era do meu interesse.

[Indagado qual a justificativa que o rapaz apresentou para confirmar que as tais pessoas estariam fazendo algo errado, respondeu]
Ele só falou, aí eu perguntei pra ele, - ‘O que que é?’ E ele falou ‘- Não, só vamos lá’. Aí eu falei ‘Não, beleza então’.

[Indagado a quem pertenceria a droga apreendida, respondeu]
Essa droga os policiais me pegou longe dessa droga, e me levaram até lá, e na hora que eu cheguei lá, eu falei ‘- Nossa, e esse tanto de porcaria aqui?’ Aí eles falou ‘- Quem é que está aqui com nóis?’. Eu falei ‘- Eu’. Aí eles falou ‘- Então é sua’. Eu falei ‘- Não é minha não, eu não tenho nada aqui’, e eles, ‘- Não, não, é só você que está aqui’. Mas a droga estava... eu em um canto, e eles me pegaram em outro e me levaram até a droga.
[Indagado a respeito do outro rapaz que conseguiu fugir, se chegou a ter contato com ele posteriormente, respondeu]
Não, eu não tive contato com ele, não.

[Indagado qual seria a participação do réu no evento, respondeu]

Eu não tive participação, tipo assim, eu só fui chamado pra ir lá, o cara me chamou com ele lá para levar comida, até então ele não tinha falado das drogas, eu não sabia das drogas.
[Indagado pelo MP se estava acompanhado apenas de uma pessoa, respondeu]

Sim
.
[Indagado qual é o nome dessa pessoa, respondeu]
Eu prefiro não falar o nome para não colocar em risco a minha família, entendeu?

[Indagado quais as pessoas que participavam dessa festa, respondeu]

Ah, tinha bastante gente.

[Indagado quais os nomes de algumas das pessoas que participavam da festa, respondeu]

Prefiro nem botar o nome de ninguém.

[Indagado onde o acusado deveria ter entregado a comida, respondeu]

Na matinha, perto da rodovia.

[Indagado qual veículo utilizado para o transporte da comida, respondeu]
Uma Hilux, prata
.
[Indagado se o acusado insiste manter a versão de que não teve participação de nada, respondeu]

Não, eu sabia que tinha alguma coisa, sim, porque, pro cara chamar você para levar comida à noite na beira de um asfalto, deve ter alguma coisa errada, mas eu fui levar comida, não sabia o que que tinha, mas sabia que tinha alguma coisa de errado, entendeu?

[Indagado se o ‘cara’ a que refere é o mesmo que o acusado prefere nem mencionar o nome, respondeu]
Isso.
[Indagado se a opção por não dizer o nome dessa pessoa tem a ver com o medo que sente por represálias a alguém da família, respondeu]
Isso. Me conheceu lá na festa, então pode saber também da minha família.
[Indagado se essa pessoa possui arma e fogo, respondeu]
Não, não tinha ninguém com arma de fogo não
.
[Indagado quanto tempo levou para chegar ao local onde houve a abordagem da polícia, respondeu]
Quarenta minutos
.
[Indagado pela defesa se naquela noite o apelante portava algum aparelho celular, respondeu]
Não, meu celular tinha quebrado uma semana anterior
.
[Indagado se já manuseou alguma vez, arma de fogo, respondeu]
Não, eu tenho pavor de arma de fogo, porque quando eu era criança um familiar meu sofreu um acidente com arma de fogo e eu tenho pavor, nem gosto de arma.

[Indagado se chegou a ser submetido a exame residuográfico nas mãos, para saber se o apelante disparou arma de fogo, respondeu]

Não.

[Indagado quantos policiais participaram da abordagem, respondeu]
Tinha uns oito.
Na verdade eles estavam lá, eles não chegou, eles estavam lá.
[Indagado se o apelante estava transportando alguma mochila com drogas, respondeu]
Não.

[Indagado se o réu tem algo a mais a dizer na própria defesa, que considere importante, respondeu]
. Tem. Sim. Falar que Deus tem um propósito muito grande na minha vida, porque tanto tiro que esses caras me deu, de cima, porque eles é treinado, atirou em mim de cima, à queima roupa praticamente, não acertou porque Deus tem um propósito muito grande na minha vida. E, igual eles falou também, que chegaram atirando neles, nem de arma de fogo, não tinha arma de fogo, não constava arma de fogo, pelo que eu entendo, eu acho que não tem lei que pode proibir de encostar um carro na beira do asfalto. Do jeito que ele encostou, eles já chegaram atirando, como se fosse um bicho qualquer, acho que não pode isso.

[Indagado se o acusado consegue identificar qualquer um dos policiais, respondeu]

Eu lembro que um, que me bateu, que deu umas bicudas no meu rosto, eu lembro só a afeição, um branquelinho do cabelo arrepiado. Não lembro, não recordo
[o nome]
, porque estava à noite
” [interrogatório judicial, ids. 86183607 a 86183614].

De sua parte, entretanto, a autoridade judiciária sentenciante, bem como, a douta acusação, enalteceram os meios pelos quais chegaram à conclusão condenatória, sobretudo, confrontando o incoerente relato do réu com os depoimentos de policiais que participaram da prisão em flagrante delito e da apreensão de drogas, algumas, inclusive, na carroceria do veículo automotor que é comprovadamente do próprio apelante.

Ressai da sentença invectivada, que a versão apresentada pelo sentenciado “[...]
é muito dissonante do enredo dos autos, ou pelo menos os argumentos não condizem com a dinâmica fática, e fogem à realidade do homem médio, eis que
nenhuma pessoa, principalmente aquela que já responde a outro processo por tráfico, se colocaria em trânsito com pessoa que assevera estar fazendo algo errado, nesta região fronteiriça, em plena madrugada, colocando além da sua liberdade em risco, a sua vida e a sua propriedade, eis que poderiam roubar seu veículo Hilux, que é um dos mais visados nesta região
, como é de conhecimento notório.

A parte crível do depoimento do réu é que não levou a droga para aquela localidade
, isso porque tem consonância com o que foi dito pelos policiais, e ainda,
sabe-se que a droga vem da região fronteiriça com a Bolívia
, produzida no país vizinho,
e não seria levada da cidade para a fronteira, tomando o caminho mais ilógico
. Contudo, conforme se detalhará mais adiante,
o réu efetivamente estava alinhado em auxiliar no transporte, e já estava com alguns sacos no veículo
, inclusive, sem conseguir imiscuir-se de sua culpa.

Na dinâmica do réu, ao chegar no local dos fatos, foi recebido a balas pela polícia.
Na versão dos policiais, a mais acertada e consentânea, eles estavam naquela localidade, e pelo menos um dos policiais estava com equipamento de visão noturna, e foram vistas pelo menos 10 (dez) pessoas caminhando, com mochilas no meio da mata
, em situação típica de ‘mulas do tráfico’, enquanto isso os policiais
se aproximaram, momento em que chegou uma camionete Hilux, do ora réu, e os envolvidos começaram a conversar, e jogar as mochilas na carroceria da camionete
.

Neste momento
a polícia resolveu agir
, iluminou o local, e
deu ordem de parada aos suspeitos
, neste momento
algumas pessoas que estavam próximas ao carro, ou talvez no carro, começaram a atirar em direção aos policiais, que revidaram e começou uma correria
.

Pessoa não identificada pegou a camionete Hilux, do ora réu, e começou deslocamento, fugindo da ação policial, enquanto o réu foi encontrado em um barranco, machucado
, e os demais fugiram. O réu foi o único encontrado porque se machucou no momento da fuga.

[...]

Em suma os policiais foram consentâneos em afirmarem que o veículo do réu chegou ao local antes da abordagem, e só fizeram a abordagem quando os suspeitos começaram a colocar as drogas no veículo, eis que as circunstâncias trouxeram fortes indícios de traficância, pela expertise dos policiais, o que foi constatado.

Nota-se dos relatos que ao realizarem a abordagem foram recebidos com diversos disparos de arma de fogo, e haviam dois veículos no enredo, que se evadiram do local, inclusive o veículo do réu, que não estava sendo conduzido por ele naquele momento, foi encontrado há mais de 01km de distância, instantes depois, parado na estrada com falha mecânica. Não apontando versão crível de como outra pessoa teve acesso à direção de seu veículo, sem sua oposição, tampouco porque havia descido do veículo, obviamente porque se estava ali apenas para levar seu colega que entregaria comida para alguém, não haveria motivos para descer, e tampouco para outra pessoa ter acesso à direção de seu veículo.

Nota-se que no local os policiais encontraram aproximadamente 09 (nove) ‘cangas’, enquanto na camionete Hilux (carro do réu), haviam outras 02 (duas), totalizando 11 (onze), em que estavam acondicionados diversos tabletes de estupefaciente, totalizando 263.550kg (duzentos e sessenta e três quilos e quinhentos e cinquenta gramas) de cocaína.

Ora, não prospera o argumento defensivo, e ainda, não pode asseverar que os policiais estão mentindo, já não se viu qualquer motivo para esta suposta falsa imputação, por não haver qualquer demonstração de possibilidade de os policiais estarem mentindo.

Os policiais são dotados de fé pública, e foram consentâneos em apontar o local e a sequência fática, de modo que não há como afastar a autoria delitiva do acusado Gedeon, pois estava transportando a estupefaciente, com visível convergência/liame subjetivo com os demais, de modo a incrimina-lo.

Assim, porquanto o acusado seja presumidamente inocente, este estado de inocência se viu abalado quando da prisão em flagrante, e deveria a defesa e o acusado retorquirem o que foi posto após a prisão em flagrante, e ao contrário, os elementos informativos foram repetidos em juízo e transmudaram-se em provas robustas, aliado aos laudos periciais, de modo que sua conduta também se encaixa no verbo TRANSPORTAR entorpecente
[...]

Outrossim, os policiais não demonstraram qualquer intenção em culpar o réu gratuitamente, tampouco desavenças prévias, principalmente neste caso que se reforçam pelos demais elementos de convicção coligidos aos autos, e demonstram apenas uma tese defensiva sustentada desde a fase inquisitorial, contudo, sem comparecer qualquer testemunha, tampouco documentos, aptos a dar crédito às exculpantes teses.

Sobre a palavra dos policiais, deveria ter sido posta em juízo, alguma motivação espúria, a extirpar a credibilidade deles, que foi depositada pela investidura em cargo público, e lhes é imanente, enquanto em sua função.

[...]

Nessa linha, contundente que o acusado estava auxiliando o transporte e dando apoio logístico, de modo a configurar o verbo ‘transportar’ aproximadamente 263.550kg (duzentos e sessenta e três quilos e quinhentos e cinquenta gramas) de substância análoga à cocaína.

Assim, diante das provas produzidas nos autos, verifico a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas por parte do acusado Gedeon
” [sentença, id. 86183624, pp. 7-13,
negritei
].

Analisando os depoimentos dos policiais que participaram daquela operação, percebe-se que – fora algumas percepções divergentes a respeito de qual tipo de arma se defrontaram naquela resistência oposta pelos criminosos – houve a narrativa consentânea e uníssona a respeito de como chegaram ao local, bem como a aproximação sorrateira que empreenderam antes de se certificarem de que se tratava do carregamento de drogas, como é situação comum naquela região fronteiriça.

Deixaram claro que, diante da situação externada – com cerca de dez criminosos, superior ao número de agentes, em local ermo, de matagal, de madrugada, ocorrida com confronto armado – somente foi possível prender em flagrante delito o apelante
Gedeon
, porque ele foi o único que, na fuga, acabou se lesionando em um barranco, na região da perna esquerda, nariz e cabeça, e que encontraram 10 “cangas” de droga às margens da BR-174, além de outras duas na carroceria do veículo
Toyota Hilux
, mesmo automóvel

que o apelante diz pertencer a si, embora não esteja registrado em seu nome.

Aliás, bem de ver, o apelante, ao ser preso em flagrante, negou de aos policiais, de forma estapafúrdia, que a droga lhe pertencesse, dizendo ainda que se dirigiu ao local ermo, no meio do nada, de madrugada, porque pretendia atender a um pedido feito por uma pessoa que não quis dizer o nome, para levar “marmitas” para pessoas que não conhecia, sem ao menos indicar onde ocorreria a tal festa, nem onde a tal comida estaria, assertivas essas que, como bem visto, não recebem uma única voz ressonante em todo o conjunto probatório.

Confira-se, nos depoimentos abaixo transcritos:

“
[Lida a denúncia e indagado pelo MP a respeito dos fatos, respondeu]
Pois é, foi nessa madrugada aí de terça pra quarta que a gente avistou um movimento perto de um pasto, e a gente seguiu à pé, em direção à pé, e chegou lá a gente viu a camionete Hilux, e tinha umas pessoas jogando algumas coisas em cima da camionete, e aí a gente deu a... fez a abordagem, acendeu lanterna e tudo, e aí fomos recebidos a disparos de armas de fogo, vindos da camionete, e escutamos também, pessoas correndo para o mato, jogando tipo assim, pacote aparentando ser pasta-base de cocaína. E aí, pego o homem da camionete, a gente conseguiu abordar ele e algemar, e a camionete, nós revidamos os tiros e a camionete ficou abandonada uns mil metros, mais ou menos uns mil metros pra frente do local, e aí fizemos uma varredura no local, e encontramos nove cangas de entorpecente, de produtos aparentando ser entorpecente. E, na camionete nós fomos lá atrás dela depois e achamos 02 fardos de entorpecente, e não tinha mais ninguém dentro da camionete, estava abandonada, e acabou que só algememos esse cidadão aí.

[Indagado se por ocasião da detenção do acusado, lembra de ter ouvido dele algo a respeito dos fatos, respondeu]

Ele falou que estava em uma festa em Porto Esperidião, e que ele era de Quatro Marcos, falou que morava com a avó dele, e que já tinha sido preso por tráfico de drogas.

[Indagado se o acusado chegou a indicar o local onde ocorria a festa, respondeu]
Não, ele não falou não onde que era essa festa.

[Indagado a que distância o palco dos acontecimento fica do núcleo urbano de Porto Esperidião, respondeu]
Ah, ali

deve dar uns 20 quilômetros eu acho, mais ou menos, 25 quilômetros.

[Indagado se chegou a ouvir do acusado o local onde ocorria a festa, respondeu]
Não, se falou eu não lembro, mas ele falou que estava em uma festa em Porto Esperidião, mas aí..

[Indagado pela defesa qual o horário em que o fato ocorreu, respondeu]

Mais ou menos de 01h30min a 02h15min, por aí, da manhã.
[Indagado se a testemunha participou do primeiro levantamento e visualizou a ação de pessoas andando pelo pasto, respondeu]
Sim, eu estava.

[Indagado quantos agentes policiais participaram daquele levantamento, respondeu]

Estávamos em quatro, uma guarnição, com quatro. Nós fomos à pé, chegamos perto, à pé, e chegando lá tinha uma Hilux parada, e tinha um pessoal embarcando algumas coisas na carroceria.
[Indagado em qual local estacionaram a viatura, respondeu]
Ficou longe, lá é uma baixada, ficou longe.

[Indagado se quando chegaram ao local, o veículo já estava sendo carregado, respondeu]

Sim, já estava lá.

[Indagado se a testemunha chegou a avistar arma de fogo, respondeu]
Não, eu só escutei o barulho do tiro, só. Também não foi apreendida arma nenhuma.
[Indagado se a testemunha utilizava óculos de visão noturna, respondeu]
Não, eu não estava
.
[Indagado se tinha alguém da guarnição utilizando óculos de visão noturna, respondeu]
Eu acho que tinha... o sub, eu acho que o sub tinha esse óculos, agora não sei se ele estava usando ele, mas ele tinha esse óculos
.
[Indagado se alguém chegou a comentar ter visto arma de fogo, respondeu]
Não, não, só o disparo mesmo, eu, particularmente, não vi arma nenhuma, só o disparo.

[Indagado se pelo barulho seria possível identificar qual o tipo de armamento utilizado naquele confronto, respondeu]
Eu acredito que seja de pequeno calibre.

[Indagado se a testemunha realizou a vistoria na
Hilux
, respondeu]
Sim, depois de algum tempo foi feito, nós fomos atrás dela e achamos ela abandonada
.
[Indagado se a testemunha sabe se o Gedeon estava dirigindo o automóvel, respondeu]
Não, não era o Gedeon, eu não sei quem estava dirigindo, não conseguimos abordar quem estava dirigindo
.
[Indagado se a testemunha se lembra de ter efetuado a apreensão de um aparelho celular, respondeu]
Não, eu não me lembro
” [depoimento judicial do policial militar do GEFRON,
Vagner Almeida Assoni
, nos ids. 86183602 a 86183606].

“
[Lida a denúncia e indagado pelo MP a respeito dos fatos, respondeu]
Ok, estávamos patrulhando às margens da BR-174, que fica ali mais próximo do Pedro Neca ali, mais ou menos, quando durante o patrulhamento avistamos um movimento estranho na mata, então resolvemos fazer a averiguação. Fomos à pé, fizemos aproximação do pessoal que estava na mata, para poder identificar do que se tratava. Conforme a gente ia chegando próximo a gente pode identificar que se tratava de várias pessoas, algumas mochiladas e outras com alguns sacos. Fizemos a aproximação e durante essa aproximação chegou uma camionete, uma Hilux, chegou beirando a estrada, e isso aí eles começou a conversar entre eles, aí nesse instante aí da conversa eu vi que eles jogaram alguma coisa na carroceria da camionete, e aí imaginamos que sim, que se tratava realmente de drogas, quase que certeza total que se tratava de drogas até o momento, e então resolvemos realizar a abordagem. Aí, no momento que realizamos a abordagem, ligamos a lanterna, realizamos a abordagem, identificamos um monte de gente, a camionete, um monte de sacos de drogas, e ‘- Polícia, GEFRON’ nesse momento o segurança reagiu já com fogos, reagiu a gente com tiros, foi aí que a gente revidou o tiro, e tinha um cara em cima da carroceria que pulou da carroceria, e o restante que estava por volta ali tudo foi pro mato, tinha até um córrego ali perto, outros pulou pra água, e aí não sei se esse Gedeon ele estava carregando entorpecente ou se ele estava na camionete, até o momento não deu pra identificar porque todo mundo se abriu. E aí, ele, a gente conseguiu capturar porque ele caiu em uma ribanceira, se machucou e aí não conseguiu fugir. Os demais todos fugiram. Nisso, a camionete inclusive também fugiu, e quando a camionete fugiu a gente deixou ir, aí, de repente veio um carro na contramão ali da camionete, perguntamos pra ele se ele tinha visto essa camionete, ele falou que tinha sim uma camionete ali próximo há um quilometro, mais ou menos, às margens da pista, ele falou, que segundo ele tinha até, parece que tinha capotado, parece, a camionete. Mas aí, então, nós fomos atrás da camionete para averiguar, certamente seria ela e chegamos lá, ela tinha saído da pista mesmo, estava no meio do mato assim. Aí, chegamos na camionete, aproximamos e vimos que tinha dois sacos, duas cangas de drogas, como a gente chama, tinham dois sacos de droga em cima da camionete. Aí, no caso, a camionete, como estava toda trancada, fechada, tivemos que acionar o guincho para ir buscar a camionete. Aí, quando pegamos a camionete, juntamos toda a droga, e deu mais ou menos eu acho que, onze sacos de drogas, que deu mais ou menos, totalizava aí mais de 260kg, 265kg mais ou menos.
[Indagado se saberia responder aproximadamente quantas pessoas participavam daquele carregamento de drogas, respondeu]
Olha, quando a gente bateu a lanterna e que a gente pôde verificar o pessoal, era muita pessoa, muita pessoa, dava mais de dez, mais de dez, e aí junto com a camionete parece que tinha três, se não me engano, o motorista, desceu dois, um ficou em cima da carroceria, então, aí, se foi mais uns dez, no mínimo treze, no mínimo treze. Mas aí assim, a gente pode identificar que, pelas mochilas, tinha dado doze mochilas e dava onze cangas, se eu não me engano. Doze mochilas e eu aco acho que onze cangas. Então, aí, carregando droga, tinha, no mínimo onze caras carregando drogas, só que tinha mais mochilas, então aí, provavelmente, um estava só de segurança, ali, não estava carregando nada, ou alguém estava carregando para ele, a gente não conseguiu entender, mas no mínimo ali tinha onze elementos carregando droga, e os demais estavam dando apoio.
[Indagado se a caminhonete que saiu da pista e que foi encontrada em outro local era a mesma onde a testemunha viu serem carregadas as drogas, respondeu]
Perfeitamente, perfeitamente, porque foi na troca de tiros, que o tiro veio da camionete, a gente revidou na camionete, e aí a menos de um quilometro, mais ou menos, que a gente aproximou da camionete ela estava perfurada, né, então a gente tem certeza que era a camionete, ela estava perfurada e com as drogas inclusive.
[Indagado se saberia responder quantos disparos foram feitos contra a força policial, respondeu]

Olha, puts, é difícil, porque quando você ouve o disparo você revida, aí você para na hora que ouve que parou os disparos, isso é uma fração de segundo, três, quatro segundos, quando você está vindo o fogo vindo de lá você vai atirando, não dá para você ter certeza, mas os disparos que vieram de lá eu não consigo precisar.
[Indagado se saberia dizer qual o tipo de armamento utilizado pelos criminosos, respondeu]
Era um armamento automático, tipo um que a gente costuma dizer que muitos mulas andam com AK-47, é muito, muito comum, ainda mais em bondão que a gente chama, bondão de doze caras, é difícil os caras virem sem uma arma, uma arma de fogo. Os caras tem que fazer segurança com a droga, porque se não eles vão perder fácil, então ali tinha pelo menos uns três fortemente armados. Assim, mas eu não consigo provar nada pro senhor isso que eu estou dizendo, mas a gente constata pelo serviço que a gente faz.
[Indagado se essa dedução da testemunha se deve ao número de disparos que diz ter ouvido na ocasião, respondeu]
É, pelo barulho, inclusive, que dá pra você ver que é algo de armamento pesado, mas a arma eu não consegui ver, a gente viu que no momento estava vindo da camionete, provavelmente eu não sei se estava vindo dos dois que não estavam dirigindo, isso a gente não pode identificar porque era escuro, era à noite. Foi na hora que a gente acendeu a lanterna ‘Polícia, GEFRON’, o cara já reagiu.
[Indagado se é possível deduzir se tratar de armamento automático, respondeu]
Automático, automático.
[Indagado se a testemunha poderia dizer qual o tipo e quantidade de droga apreendida, respondeu]
Eram onze cangas, mas dava um total de do­ze sacos, sacos não, mochilas, então, aí, no mínimo doze homens carregando droga, mas que eram droga mesmo dava onze cangas, deu acho que duzentos e cinquenta tabletes, né, duzentos e cinquenta tabletes, só que aí pesando ele dá mais, vai dar aí uns duzentos e sessenta, duzentos e sessenta e cinco, por aí, aproximadamente.
[Indagado se a testemunha saberia dizer o valor de mercado dessa droga, respondeu]

Olha, olha, ele vindo da Bolívia para cá ele vai estar em torno de uns três mil dólares, em torno de três mil dólares, então, aí, puts, aí eu não consigo precisar de conta rápida aí, mas foi uns milhões ali, duzentos e sessenta e cinco... A cada peça né, a cada quilo né, três mil dólares aí, em média. Então aí, 10 mil reais no mínimo, mais ou menos, dez mil reais cada peça.
[Indagado se por ocasião da detenção de Gedeon, ele chegou a mencionar alguma justificativa a respeito dos fatos, respondeu]
Então, aí, quando pegaram ele eu não estava porque eu fui junto com a camionete, né, eu fui atrás da camionete, e aí foram outros elementos que pegaram o Gedeon lá na ribanceira, mas ele estava todo mancando, todo sujo, eu acho que foi por isso que ele não conseguiu fugir. Os demais, a maioria fugiu, a maioria não, todos fugiram.
[Indagado se a testemunha poderia prestar outra informação relevante a respeito dos fatos, respondeu]
Ó, a gente não relatou no B.O. não conseguimos identificar o veículo na hora, mas atrás dessa camionete tinha um outro veículo, e no momento da abordagem e dos disparos, tiroreio, esse outro veículo ele voltou, né, ele deu meia volta, ele deu cavalinho de pau e voltou. A gente identificou no momento que o veículo estava com o farol desligado, e a gente não tinha identificado, aí posteriormente com o serviço de inteligência que a gente acionou depois, identificaram que era um outro veículo, que é o dono do veículo da Hilux era o mesmo dono desse outro veículo ai. Só essa coisa, mas a gente não relatou porque a gente já tinha entregado o boletim de ocorrência, e a gente não conseguiu constatar nada, entendeu? Só isso.
[Indagado pela defesa se a testemunha poderia dizer qual o horário aproximado da abordagem, respondeu]
Olha, foi entre 01h30min a 02h00min da manhã, não dá pra, assim, no calor não dá pra ter certeza, mas foi esse horário.
[Indagado se a testemunha poderia dizer se a noite estava clara, respondeu]

Olha, não estava clara, mas talvez por obséquio a senhora queria perguntar, a gente usa óculos de visão noturna, então a gente enxerga noite como dia.
[Indagado se a testemunha poderia dizer quantos policiais participaram daquela operação, respondeu]

No momento da primeira abordagem estávamos em quatro.
[Indagado quantos policiais participaram dos demais atos, respondeu]
Em quatro, ainda.

Posteriormente, depois que já tinha sido apreendido os entorpecentes, aí veio o reforço junto para fazer o reboque da camionete. Foi pra rebocar a camionete principalmente porque ela estava fechada.
[Indagado se a testemunha poderia dizer a qual distância os policiais se posicionaram antes da abordagem, respondeu]
Da primeira abordagem quando avistamos, estava há mais de 100m, mais de 100m, antes de abordar, antes de abordar, e nós fomos aproximando, fomos aproximando, aí a gente conseguiu chegar aí a mais ou menos, a mais ou menos, com uma posição segura, uns 25 a 30m. Até a gente identificar que realmente se tratava de mula, até identificar que realmente se tratava de droga. Aí o óculos via com uma perfeição maior, e aí então a gente deu uma aproximada próximo quando chegou a camionete fizemos a abordagem.
[Indagado se a guarnição estava aguardando a camionete chegar para efetuar a abordagem, respondeu]
Não, a camionete chegou, eles conversou um pouquinho ali, jogou o material na camionete, né, droga provavelmente, foi droga na verdade né porque foi na camionete. Aí foi a hora que a gente viu que jogou o material na camionete, que a gente imaginou que eles iam começar a ir embora, e aí foi a hora que a gente realizou a abordagem. A gente estava chegando ainda, estávamos nos aproximando, mas fizemos a abordagem antes de chegar do lado.
[Indagado se a testemunha poderia dizer qual a precisão de um tiro de fuzil, respondeu]
De fuzil? Olha se a pessoa estiver o aparelho optrônico, um aparelho de visão no armamento, ele alcança mais de 100m, mas se ele não tiver com esse aparelho optrônico, ele pode estar do lado, 5m, ele não vai enxergar o alvo, não vai enxergar, e ele vai errar o alvo, perfeitamente.
[Indagado na abordagem à camionete, foi encontrada comida, ou algo do gênero, dentro dela, respondeu]
Olha, a camionete estava fechada, estava fechada a camionete, tinha fumê, a gente bateu para ver se tinha alguém, não tinha ninguém, estava trancada a gente identificou a droga.
[Indagado se foi utilizada lanterna para ver se tinha alguém dentro, respondeu]
Olha, a gente procurou saber se tinha alguém dentro, batemos lanterna não dava pra ver nenhuma feição de ser humano, não, aí, identificamos nada.
[Indagado se a testemunha poderia se no GEFRON foi possível observar o que havia dentro da camionete, respondeu]
Olha, eu não participei, não; Eles devem ter aberto, mas eu não participei.
[Indagado se a testemunha poderia dizer se no momento da prisão foi apreendido algum aparelho celular, respondeu]
No momento da prisão? Não me recordo, não me recordo.
[Indagado se a testemunha se deslocou até a delegacia de fronteira no dia da prisão, respondeu]
Na DEFRON fui, perfeitamente.
[Indagado se chegou a sentar com outros colegas para combinar depoimento lá, respondeu]
Não
” [depoimento judicial do policial militar do GEFRON,
Samer Liandro Carvalho
, nos ids. 86183593 a 86183601].

Com efeito, realmente, a exemplo do pretextado pela douta sentenciante, os policiais em nenhum momento demonstraram intenção em culpar o réu gratuitamente, fato que inclusive passou ao largo de qualquer manifestação do apelante nesse sentido, demonstrando, com efeito, que ele estava no local, participando daquele carregamento de drogas, e ao ser surpreendido com a ação policial, acabou, na fuga, lesionando a si mesmo em um barranco, e, dessa forma, detido e pilhado em flagrante delito com aquelas
12 mochilas e 11 cangas contendo as 251 unidades de pasta-base de cocaína [vide auto de apreensão no id. 86183533, p. 4], com peso bruto de 263,55kg
, consoante laudo de constatação n. 400.2.04.2020.010282-01, subscrito pela perita oficial Cinthia Gomes da Rocha Cupido, o que torna os referidos depoimentos ainda mais dignos de fé.

Estabelece o
Enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11ª Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

No caso, embora a defesa tente assentar a divergência de algumas informações, a exemplo do uso de óculos de visão noturna, que a testemunha Samer alega ter feito uso, é certo que a outra testemunha, Vagner Assoni, na realidade não desmentiu essa informação, dizendo apenas que sabe que Samer possui tal equipamento mas não sabe dizer se ele utilizava na noite do evento.

De qualquer modo, essas pequenas inconsistências não desnaturam o que há de mais importante na prova incriminadora, que é a identificação do apelante e da droga em situação que permitiu caracterizar a relação de propriedade
in casu
. Ademais, é de todo indevido considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, onde foi realizada a apreensão da droga em local ermo, à noite, dentro da caminhonete que o próprio apelante admite ser própria, mesma ocasião em que é preso em flagrante delito depois de tentar fugir da ação policial. Seria razoável admitir que, nessa situação, o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Cabe anotar, ainda, de relevante, que o réu declarou que é trabalhador rural em uma chácara denominada
Nossa Senhora Aparecida
, situada na cidade de Mirassol d’Oeste, percebendo mensalmente a remuneração de R$1.000,00, de modo que jamais seria possível adquirir o veículo Toyota Hilux, placas QBZ-3E84, ano/modelo 2016/2017, cujo preço de mercado na época era de R$135.000,00, consoante consta do incluso instrumento de compra e venda [id. 86183540, pp. 1-4], e conforme ainda noticiou a pessoa que figurava, até então, como proprietária do automóvel,
Marcelo Prado de Souza
, um rapaz de 29 anos de idade que se disse comerciante de veículos, inclusive porque alega [id. 86183539, pp. 5-6, ter pago o sinal de R$40.000,00 em espécie, prometendo, ainda pagar outros R$30.000,00 em 30 dias e o restante mediante financiamento bancário.

Essa observação também evidencia, portanto, que referido veículo foi adquirido com proventos da atividade ilícita do comércio de drogas.

Portanto, não há meios que
possibilitem agasalhar a tese absolutória
contida no anseio defensivo.

I.II. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA APLICAÇÃO – ALEGADA REUNIÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS

A defesa busca a aplicação do referido beneplácito sob o argumento de que o apelante é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa.

Por sua vez, a douta Magistrada sentenciante negou tal pretensão, salientando,
verbis
:

a) o apelante possuía ao tempo dos fatos, condenação criminal recorrível por tráfico de drogas [id. 49791293 e ss], a demonstrar que se trata de pessoa dedicada às atividades relacionadas à narcotraficância;

b) o
modus operandi
registrado e comprovado na sentença denota “
logística requintada, envolvendo 02 (dois) veículos, mais de 10 (dez) pessoas, nesta região próxima da fronteira, utilizando-se de seu veículo de altíssimo valor de mercado, consoane comprovante de compra e venda adquirido no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) (ref. 44134082)
” demonstrando assim, “
a protuberância econômica do grupo, e a dedicação às atividades criminosas por parte do réu
” [id. 86183624, p. 15],

a impedir o reconhecimento de qualquer benefício ao apelante.

Analisando os fatos que dão suporte à sentença condenatória, percebe-se de uma simples consulta ao feito de n. 101108.21.2019.809.0183 [a que alude a informação no id. 86183620, p. 1], atualmente em grau de recurso de apelação defensivo, que
a condenação ostentada pelo apelante ainda não transitou em julgado definitivamente
.

Ressai ainda que atualmente as disposições do Enunciado n. 52, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 100269/2017, pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, é alvo de processo de revisão registrado sob o NU 0040063-89.2020.8.11.0000, ainda pendente de julgamento, e que poderá refletir no conteúdo dos julgados desta Corte de Justiça a propósito do mesmo tema.

É que o Pretório Excelso, que inicialmente comungava do mesmo entendimento esposado no sobredito Enunciado, aplicou a regra
overruling
da jurisprudência então predominante, e que antes já não era unânime, passando a alinhar a tese firmada por Repercussão Geral no RExt 591054, Rel. Min. Marco Aurélio, de que inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser utilizados, quer como maus antecedentes, quer como dedicação às atividades criminosas, para fins de dosimetria da pena [Súmula 444/STJ].

O eminente Min. Gilmar Mendes, na condição de relator do HC 151431/MG, julgado em 20/3/2018, DJe 08/5/2018 [portanto, posteriormente à aprovação do Enunciado 52], expressou entendimento impedindo a utilização de inquéritos e ações penais em curso em qualquer parte da dosimetria penal, incluindo na aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob pena de vulneração ao princípio da presunção de não-culpabilidade.

“
Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 4. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 5. Paciente primário. 6. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 7. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado.
7.1. O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 7.2. Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional.
8. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Superação. 9. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo proceda à nova dosimetria
” [STF, HC 151431/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, unânime, j. 20/3/2018, DJe 08/5/2018].

Embora seja de duvidosa aplicação o julgamento divergente de apenas uma das Turmas do STF, é prudente que não se aplique o Enunciado n. 52 até que a questão seja definitivamente resolvida por esta Corte de Justiça.

Entretanto, quanto ao fundamento residual da sentença, percebe-se que as circunstâncias do fato denotam a realização do tráfico de drogas em larga escala, que resultou na apreensão de mais de 263kg de pasta-base de cocaína, avaliada, segundo testemunhas, em mais de 3,9 milhões de reais, conforme o cálculo feito à proporção de US$3.000,00/kg de pasta-base, considerando a cotação de R$5,00/1US$.

Essa quantidade e valor de mercado da droga apreendida, cujo carregamento era feito por pelo menos treze pessoas, em um veículo automotor de altíssimo valor de mercado [Toyota Hilux SRV, ano/modelo 2016/2017, avaliado em R$135.000,00], em região de fronteira, à noite, em local de pasto, sem dúvida alguma jamais teria sido feito um simples “mula”, senão por alguém com larga experiência nesse tipo de transporte.

Por sua vez,
o § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, previu um benefício aos considerados “pequenos traficantes” e “mulas”, reduzindo a pena de um sexto a dois terços o traficante primário, de bons antecedentes, que não dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa
.

“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos (Vide Resolução nº 5, de 2012), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

O instituto, assim, quis punir de forma menos onerosa o traficante eventual, ocasional, enfim, debutantes da criminalidade, e que Guilherme de Souza Nucci nomeia, com muita propriedade, de “
traficante de primeira viagem
” [
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
. 5.ed. São Paulo: RT, p. 91].

Assim, a presença cumulativa dos quatro requisitos previstos no texto legal gera para o condenado o direito subjetivo a uma redução da reprimenda, de 1/6 a 2/3.

Do mesmo modo, a não aplicação da minorante antes referida pressupõe a demonstração da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.

O nó górdio aqui debatido, portanto, resume-se na constatação de que, dentro do conceito de dedicação às atividades criminosas, o grande valor da droga e do meio proposto para o carregamento e transporte, e o número elevado de agentes participantes desse carregamento, defluem a certeza de atuação de pessoa dedicada às atividades relacionadas à narcotraficância, o que, por conseguinte, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido,
verbi gratia
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO ERA MULA OU TRAFICANTE EVENTUAL. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO EM LEI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

- Não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente contribuiu para uma organização criminosa, não apenas em virtude da expressiva quantidade de drogas apreendidas - 413 kg de maconha e 18,2kg de skank (e-STJ, fl. 356) -, mas principalmente devido ao modus operandi da conduta delitiva - tráfico de entorpecentes entre os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, em veículo previamente preparado, produto de furto/roubo na Comarca de domicílio do paciente (Sorocaba/SP), com as drogas escondidas no assoalho, entre o banco traseiro e dianteiro, além do porta-malas do veículo (e-STJ, fls. 292/293) -, tudo isso a indicar que ele não era mula ou traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. Precedentes.

- Apesar de o montante da pena (5 anos e 10 meses de reclusão) permitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deve ser mantido o regime prisional mais gravoso, haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada, o que está em harmonia com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, que é unânime no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. Precedentes.

- É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, ante o não atendimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.

- Agravo regimental não provido
” [STJ, AgRg no HC 595.452/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020].

O simples fato de se considerar a grande quantidade de droga para modular desfavoravelmente a pena-base e também para impedir o benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não faz aparecer
bis in idem
, mesmo porque, a análise conjunta desse dado [quantidade e natureza da droga] com os demais elementos constantes do processo criminal, está a evidenciar que o agente se dedica a atividades criminosas, consoante já enfocado alhures. E, descabendo a minorante, não se pode falar em qualquer confrontação com as disposições do Enunciado n. 48/TJMT, que estabelece:

“
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas com um condenado por tráfico de entorpecentes só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria da pena de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”.

Postas essas considerações,
improcede o pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, e, por corolário, também as premissas deduzidas a respeito do pretendido abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e da substituição por penas restritivas de direito, que são pedidos sucessivos, e como tais, só deveriam ser analisados caso fosse agasalhado o pedido principal, de aplicação da especial minorante.

I.III. PENA-BASE – PRETENDIDA REDUÇÃO – DESFUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

A defesa prossegue enfatizando o pedido de redução da pena-base fixada em
09 anos de reclusão, e 900 dias-multa, ou seja, quatro anos de reclusão, e 400 dias-multa acima do mínimo legal cominado em abstrato
, e que, de acordo com a sentença, está calcada nas circunstâncias do delito, dada à apreensão de elevada quantidade de droga [263,55kg] de natureza extremamente tóxica, como é o caso da pasta-base de cocaína, em situação de coautoria.

“[...]
denota-se a proeminente gravidade do delito, estampada na expressiva quantidade e natureza nociva da droga apreendida, totalizando massa bruta aproximada de 263.550kg (duzentos e sessenta e três quilos e quinhentos e cinquenta gramas) de Cocaína, reclamando maior grau de reprovabilidade, não se podendo colocar em pé de igualdade com aquele que pratica qualquer das figuras previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, com um montante de entorpecente muito inferior ao apreendido.

Outrossim, ressalte-se o altíssimo grau de lesividade decorrente da avultante quantidade de droga e as mazelas sociais dela decorrentes, sendo de notória sabença que o tráfico, nas proporções visualizadas nestes autos, desdobra-se em várias outras condutas criminosas, gerando imensa intranquilidade às pessoas de bem, de modo que o incremento da pena-base deve ser suficiente à reprovação do delito enfocado.

Vale ressaltar que se pretendia transportar esta grandíssima quantidade de estupefaciente com o auxílio de várias pessoas, com divisão de tarefas para transporte em cangas, nas pessoas dos ‘mulas’, e em seguida com o apoio logístico dado pelo veículo do réu, e do outro veículo que estava no local, tornando as circunstâncias do delito bem acima do normal
” [sentença, id. 86183624, pp. 17-18].

Assim, mantém-se a fração de 04 anos de acréscimo sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal do art. 33,
caput
, c/c art. 42, ambos da Lei n. 11.343/2006, decorrente da avultante apreensão de 263,55kg de narcótico de alto poder destrutivo da saúde pública, como é a pasta-base de cocaína, porque há, nessa situação, um considerável incremento ao perigo à saúde pública caso essa quantidade de droga chegasse às mãos do consumidor final.

Nesse sentido:

“[...]
‘A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).
[...]” [TJMT, ApCr N.U 1000363-86.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021].

Assim,
mantém-se inalterada a pena-base aplicada, o que, vias transversas, também impede analisar o pedido de abrandamento de regime de cumprimento de pena, e substituição por penas restritivas de direito
.

I.IV. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA

De acordo com a defesa do apelante, para o perdimento não basta tenha sido ocasionalmente utilizado para a prática de crimes, devendo ser produto ou instrumento delitivo, o que não é o caso, tendo sido adquirido com o rendimento fruto de trabalho lícito.

A douta sentenciante decretou o perdimento do veículo automotor apreendido e que, segundo o apelante, era de sua propriedade, justificando “
não haver dúvida de que o veículo apreendido foi utilizado pelo réu para auxiliar/realizar o transporte da droga, e inclusive foi apreendido no momento do flagrante com estupefaciente em sua carroceria, conforme amplamente exposto ao longo deste decisum. O réu Gedeon afirmou que o veículo lhe pertencia, inclusive postulou restituição
” e nessa senda, deve ter considerado perdido o veículo na forma do art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006.

Prossegue enaltecendo que o apelante “[...]
deveria ter comprovado irrefutavelmente o motivo de o veículo estar em posse do acusado, demonstrando que não era de sua propriedade, e que era de terceiro totalmente alheio à traficância, ou seja, de modo que não houvesse dúvida sobre a propriedade, tornando-o no caso hipotético, terceiro de boa-fé
” [sentença, p. 23].

Perfeita a colocação da nobre sentenciante, pois a apreensão de veículo automotor, por sua vez, está disciplinada no art. 61 da Lei n. 11.343/2006, que, a rigor,
não excetua e nem diferencia veículos ocasionalmente utilizados para o narcotráfico daqueles previamente preparados para essa finalidade
, e, por sua vez, o art. 63 do mesmo Diploma Normativo prevê, dentre os efeitos da sentença condenatória, o perdimento de coisas apreendidas que se relacionem aos crimes definidos na Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, a aquisição e a utilização de bens em razão e para a prática do delito de tráfico de entorpecentes enseja o respectivo perdimento, mostrando-se prescindível provar origem ilícita ou adaptação para essa exclusiva finalidade [STJ, HC n.º 164682, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06.09.11; TRF da 3ª Região, ACr n. 2009.61.19.003406-7, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j. 13/09/10].

No mesmo sentido:

“[...]
5) Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.º 11.343/2006]. Quanto ao numerário, à balança, ao telefone celular e ao relógio, de igual modo, sendo certo que a utilização de bens para perpetrar o delito de tráfico de entorpecentes e a obtenção de valores com a prática do crime ensejam o seu perdimento, mostra-se prescindível provar origem ilícita ou adaptação para essa exclusiva finalidade. Precedentes do STJ
” [TJMT, ApCr N.U 0020844-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/5/2021, Publicado no DJE 28/5/2021].

No caso, reitero as informações antes prestadas, de que o réu declarou que é
trabalhador rural em uma chácara denominada Nossa Senhora Aparecida, situada na cidade de Mirassol d’Oeste, percebendo mensalmente a remuneração de R$1.000,00
, de modo que
jamais seria possível adquirir o veículo Toyota Hilux, placas QBZ-3E84, ano/modelo 2016/2017, cujo preço de mercado na época era de R$135.000,00
, consoante consta do incluso instrumento de compra e venda [id. 86183540, pp. 1-4], e conforme ainda noticiou a pessoa que figurava, até então, como proprietária do automóvel, Marcelo Prado de Souza, um rapaz de 29 anos de idade que se disse comerciante de veículos, inclusive porque alega [id. 86183539, pp. 5-6, ter
pago o sinal de R$40.000,00 em espécie, prometendo, ainda pagar outros R$30.000,00 em 30 dias
e o restante mediante financiamento bancário.

Há clara evidência, com efeito, de que referido veículo foi adquirido com proventos da atividade ilícita do comércio de drogas, o que impossibilita a sua restituição.

I.V. DA PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA

Não se olvida da posição última do Pretório Excelso a propósito do tema, em 07/11/2019, nas ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por afastar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.ª instância.

Ora, no caso espelhado, além de estarmos diante de réu que possui condenação por crime idêntico cometido no vizinho Estado de Goiás, no feito de n. 101108.21.2019.809.0183, praticou crime de acentuada gravidade, e que resultou na apreensão de elevadíssima quantidade de pasta-base de cocaína [263,55kg], tendo permanecido preso cautelarmente por toda a instrução, de modo que não poderá agora, depois de confirmada em segundo grau de jurisdição, condenação à pena de reclusão a ser iniciada em regime fechado, reobter o
status libertatis
, no regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

Assim, a necessidade do
carcer ad cautelam
se impõe para a garantia da ordem pública, não só à vista da gravidade concreta da conduta delitiva, aferida pela quantidade, natureza e variedade de entorpecentes apreendidos [263,55kg de pasta-base de cocaína], como também, ante o fundado risco de reiteração delitiva, dada a dedicação do recorrente a atividades criminosas, intelecção essa extraída por ter sido condenado por crime idêntico em outro Estado da Federação.

Nesse sentido:

“[...]
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
” [STJ, HC 204.415/BA, 5ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 08/5/2012].

Preleciona o Enunciado n. 6/TJMT, sobre o mesmo tema:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

Assim,
mantenho a prisão preventiva do apelante
.

II. PEDIDO COMUM À ACUSAÇÃO E DEFESA - CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006 – II.I. DEFESA – REQUERIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE - ALEGADA INCONGRUÊNCIA DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – II.II. ACUSAÇÃO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
DE ELEVAÇÃO DA PENA – POTENCIALIDADE LESIVA DE ARMAMENTO DE GROSSO CALIBRE

A sentença reconheceu a majorante do art. 40, IV, da Lei Antidrogas por entender que, embora não tipificada na denúncia, mas, regularmente descrita, admitiria a sua aplicação na fração de 1/6 por força da
emendatio libelli
sem aditamento.

“
Nota-se que inicial acusatória já disse que os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo, o que também foi negado pelo réu, que realizou defesa sobre este ponto, mas que restou comprovado, consoante amplamente debatido neste decisum, devendo ser reconhecida a majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, que preceitua aumento de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) quando ‘IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;’, o que ocorreu, eis que os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo, que além disso também intimidaram a ação policial de modo a propiciar a fuga de diversas pessoas.

Neste ponto percucientes foram os memoriais escritos do órgão ministerial (refs. 49790089 e ss.), pelo que utilizo trechos como razões de decidir, segue:

(...) Aliás, quanto à causa de aumento consistente na prática do tráfico com emprego de arma de fogo e violência (art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), o E. STJ perfilou entendimento no sentido de que para o reconhecimento da referida majorante é prescindível a apreensão de armas de fogo, quando tal contexto for demonstrado por outros meios de prova, sendo inclusive dispensável que o próprio agente estivesse portanto a arma, principalmente quando aderiu à conduta criminosa, in verbis:

‘(...) Embora inexista prova de que o paciente estava portando a arma de fogo e tenha efetuado os disparos contra o policial, tal circunstância não impede o reconhecimento da majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, visto que o paciente concorreu, consciente e voluntariamente, na prática criminosa com emprego de arma de fogo. (...)’ (HC 490.583/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019) (g.n.)

‘(...) IV - O artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas dispõe que as penas previstas nos arts. 33 a 37 da Lei 11.343/2006 são aumentadas de um sexto a dois terços, se o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. In casu, considerando que, conforme os depoimentos policiais, na tentativa de fuga do paciente, os policiais sofreram disparos de arma de fogo, mostra-se adequada a incidência da sobredita causa de aumento, sendo prescindível sua apreensão, eis que comprovado por outros meios de provas que os delitos foram perpetrados com emprego de arma de fogo. (...)’ (AgRg no HC 477.839/ RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 11/02/2019). (g.n.)

Na mesma linha, em caso análogo, esse Sodalício Estadual asseverou a necessidade do reconhecimento da causa de aumento do emprego de violência e arma de fogo quando demonstrado que os agentes efetuaram disparos contra policiais para garantir a empreitada criminosa, confira-se: N.U 0003820-98.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 18/06/2020. (...)’

Portanto, considerando a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do acusado Gedeon, a condenação deste pelo delito de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c a majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 é medida que se impõe
” [sentença, id. 86183624, pp. 14-15].

A defesa repele a aplicação por sustentar a inconsistência dos depoimentos a esse respeito, e a douta acusação pede a majoração do
quantum
, por entender comprovada a utilização de armas de fogo de grosso calibre.

É fato inquestionável que o crime foi perpetrado mediante emprego de arma de fogo, consoante bem fizeram questão de enaltecer os policiais militares ouvidos em Juízo.

Contudo, é indevido reconhecer que as armas não apreendidas eram de grosso calibre, pois, de um lado, o policial militar Vagner Almeida Assoni deduziu achar que os disparos vieram de arma de calibre pequeno, ao passo que o policila militar Samer Liandro Carvalho, também em Juízo, deduziu que se tratasse de fuzil AK-47, com base na premissa de que “
muitos mulas andam com AK-47
” [transcrição no id. 86183624, p. 9], o que é deveras lacônico para se ter em mente a majoração pretendida pela douta acusação.

Assim,
descabe falar em exclusão ou majoração do
quantum
atribuído pela sentença à majorante.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
dissenso ao parecer
,
conheço e desprovejo
os recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público de Mato Grosso
e pela defesa de
Gedeon Batista de Souza
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021